Tribunal: STF
Processo: RHC 58773
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-03-24
Data de publicação: 1981-03-24

Ementa:
- "HABEAS CORPUS". ALEGAÇÃO DE INEPCIA DA DENUNCIA E DE NULIDADE DE
AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE.
- IMPROCEDENCIA DA ALEGAÇÃO DE INEPCIA DA DENUNCIA, QUE ENCERRA
TODOS OS ELEMENTOS QUE LHE SÃO INDISPENSAVEIS.
- NÃO OCORRENCIA, POREM, DE FLAGRANCIA OU QUASE-FLAGRANCIA, UMA VEZ
QUE O CRIME SÓ CHEGOU AO CONHECIMENTO DA POLICIA DOIS DIAS DEPOIS DE
COMETIDO, SENDO QUE A PRISÃO SE VERIFICOU DEZ DIAS MAIS TARDE.
RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE DA PROVIMENTO, EM PARTE.